Tribunal: TJES
Processo: 0001743-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001743-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIMAR TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO PORTE DE ARMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR POSSE DE DROGAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCIMAR TEIXEIRA contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 25 dias-multa e prestação de serviços à comunidade por 6 meses. Segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2023, no bairro da Glória, guardas municipais, após receberem denúncia anônima sobre um indivíduo que estava portando arma de fogo e traficando drogas, visualizaram um suspeito com mochila preta que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga por um beco e entregou a mochila ao réu, que a jogou para dentro de sua residência.
Na abordagem, os agentes encontraram dentro da mochila um revólver calibre .38 carregado com seis munições, outras sete munições avulsas (seis de calibre .38 e uma de .380 Auto), além de uma pedra de crack, razão pela qual o réu foi denunciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: Preliminarmente (i) verificar se houve nulidade na realização da busca pessoal que ensejou a apreensão dos objetos; (ii) definir se há prova suficiente de autoria e dolo para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes

3. A realização da busca pessoal é considerada lícita quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. A fuga do indivíduo denunciado, a entrega da mochila ao acusado e o subsequente arremesso do objeto para o interior de sua residência configuram situação de fundada suspeita, apta a justificar a abordagem policial e a busca subsequente, afastando a nulidade suscitada.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de porte ilegal de arma
, por insuficiência de provas da autoria, verifica-se ser cabível, diante da ausência de provas seguras quanto ao dolo e ao domínio do réu sobre o armamento. A narrativa dos guardas municipais e do próprio acusado converge no sentido de que a mochila foi entregue por um terceiro em fuga e imediatamente arremessada para dentro da residência, o que afasta a posse consciente e voluntária exigida para a configuração do delito.

5. A rápida sucessão entre a entrega da mochila e a abordagem policial, aliada à inexistência de elementos que vinculem o réu à prática de tráfico de drogas ou à posse deliberada da arma, gera dúvida razoável quanto à autoria, impondo a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme precedentes do
STJ
(AREsp n. 3.003.943/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
17/9/2025
).

6. A condenação pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) permanece hígida, pois a materialidade foi confirmada por laudo pericial e a autoria reconhecida com base na apreensão de pontas de cigarro de maconha em sua residência, no odor característico e na confissão parcial do uso da substância. A pena de prestação de serviços à comunidade por 6 meses revela-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001743-38.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIMAR TEIXEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIMAR TEIXEIRA
em face da sentença de fls. 131/134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/03 e do art. 28, da Lei nº 11.343/06, em concurso material, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, e prestação de serviços à comunidade, pelo período de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais (id. 11880750) a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal. No mérito, requer a absolvição do apelante do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória e do auto de prisão em flagrante, que no dia 04 de março de 2023, guardas municipais faziam o patrulhamento tático no bairro da Glória, no município de Vila Velha, quando receberam denúncia anônima de que um indivíduo estava comercializando drogas e portando arma de fogo, a escondendo em uma mochila preta.

Ao se dirigirem até o local, visualizaram um indivíduo de camisa vermelha com uma mochila preta que, ao avistar a equipe empreendeu fuga para dentro de um beco.

Consta, que a equipe desembarcou e entrou no beco, conseguindo visualizar o indivíduo entregando a mochila ao réu que a colocou em sua residência, local onde foi abordado e encontrado dentro da mochila, o revólver, calibre .38 Special, modelo Rossi, de alma raiada, nº E037101, o qual estava alimentado com 06 projéteis intactos, além de mais 06 munições semi-ogival calibre .38 Special e 01 munição ogival calibre .380 Auto, além de uma pedra de “crack”.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

A defesa do acusado, sustenta, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por ausência de fundada suspeita
.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, verifico que a busca se deu por terem os guardas municipais, visualizado o indivíduo que estava sendo perseguido, entregando a mochila ao réu e este, aparentemente, a recebendo de forma voluntária, sem ser coagido.

A fuga do indivíduo, a entrega da mochila que se suspeitava conter arma e drogas ao acusado, e a atitude do réu de recebê-la e jogá-la para dentro de casa, configuram a fundada suspeita, prevista no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, tal situação transcende a mera subjetividade e justifica a intervenção policial, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, o acusado pretende a

absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, por insuficiência de provas da autoria.

A esse respeito, destaco que a prova da autoria reside no fato de o réu ter recebido a mochila que continha o revólver (calibre .38, nº E037101, eficiente para tiros) e munições. No entanto, a própria prova testemunhal de acusação traz elementos que geram dúvida razoável acerca do dolo e do domínio do réu sobre o artefato bélico.

O réu, em seu interrogatório na fase policial (fl. 12), já havia negado a autoria do porte de arma, afirmando que não estava com a arma de fogo e que um indivíduo em fuga lhe entregou a bolsa dizendo: "
pega e some com isso
", tendo ele, no impulso, jogado a mochila para dentro de seu imóvel.

Em juízo (fl. 109 - mídia), o acusado ratificou afirmando que não estava com a arma de fogo, esclarecendo que sua residência é situada em um beco, local de intenso tráfico e que no momento dos fatos um rapaz adentrou no portão e saiu correndo pelo telhado.

Relatou que estava saindo de casa e o rapaz lhe disse “
esconde a mochila que os homens tão ai!
”, ocasião em que jogou a mochila no impulso para dentro de casa e logo os policiais o abordaram. O réu ainda afirmou que "
o policial chegou a ver o rapaz me entregando a mochila
" e que "
não passou nem 10 segundos para eu ser abordado pelos policiais
".

Os depoimentos dos policiais, colhidos na fase inquisitiva (fls. 8/11) e judicial (fl. 98 - mídia), confirmam a dinâmica de que a mochila foi entregue ao réu por um terceiro em fuga.

Nesse sentido, em Juízo (fl. 98 – mídia), o guarda municipal Everaldo Cabral Pereira, afirmou que na verdade um indivíduo estava correndo, passou correndo e entregou a mochila para o acusado, ocasião em que ele jogou em cima da mesa e nós fomos fazer a averiguação.

A testemunha afirmou que o quê chamou a atenção foi o acusado ter recebido a bolsa do indivíduo que estava correndo, esclarecendo que a abordagem do réu não demorou 10 segundos.

Relatou, ainda, que não conhecia o réu de outras abordagens e não havia denúncia de participação do acusado no tráfico de drogas.

O relato do guarda municipal Fábio Martinelli de Oliveira (fl. 98 – mídia), foi no mesmo sentido, afirmando que conseguiram visualizar o indivíduo entregando a mochila para o réu e que o local era um beco, com um vão de escada e o portão estava aberto, com acesso aos apartamentos.

A narrativa convergente entre o réu e os guardas municipais no ponto de que o objeto foi entregue em uma ação de fuga por um terceiro, aliada à rapidez da abordagem (não passou nem 10 segundos), permite a dúvida sobre a posse mansa e pacífica, com dolo de portar o armamento.

No Direito Penal, a condenação exige prova irrefutável e estreme de dúvidas, de modo que, havendo dúvida quanto à autoria e ao dolo, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, conforme jurisprudência do c.
STJ
(AREsp n. 3.003.943/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
17/9/2025
).

Assim, a
absolvição
pelo crime de porte de arma de fogo é a medida que se impõe, por insuficiência de prova da autoria (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), a sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva.

Nesse ponto, ressalto que o próprio réu confessou ser usuário de maconha, e os Guardas Municipais encontraram um pequeno vasilhame com pontas de cigarro de produto análogo a maconha (além da pedra de
crack
) em sua residência, em cima de um rack, exalando cheiro forte.

A apreensão da maconha na forma de pontas de cigarro em pequeno vasilhame e a confissão do uso, aliada ao fato de a guarda municipal ter acreditado que o acusado não estava praticando tráfico de drogas no local (fls. 8/11), mantém a tipificação no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, embora não tenha o réu se insurgido a respeito, a condenação pelo delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida, assim como a penalidade imposta, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo período de 06 (seis) meses, por se mostrar adequada e suficiente à repressão do delito, conforme a legislação específica (art. 28, incisos II e § 3º da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para
absolver
o apelante
FRANCIMAR TEIXEIRA
da imputação do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.